Tribunal: STJ
Processo: 2212081-60.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622212 - SP
(2024/0150936-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LEONILDE CHIORATO SITELLI
ADVOGADOS
: NILTON MASSIH - SP050476
RICARDO ANDERSON BARREIROS - SP115266
MARCO ROBERTO BARRETO - SP139399
EMBARGADO
: DEBORA MAGALHAES MARTINS MOVEIS
ADVOGADO
: PABLO BUOSI MOLINA - SP196887
INTERES.
: A MOVELARIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
INTERES.
: LEONILDE CHIORATO SITELLI
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO

EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo em
recurso especial interposto em cumprimento de sentença, assentando a inexistência
de negativa de prestação jurisdicional, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto
à impenhorabilidade de bem de família e à gratuidade de justiça, o óbice do art. 507
do Código de Processo Civil pela preclusão consumativa e a ausência de
prequestionamento do
I, do Código de Processo Civil.
art. 494,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC e dos arts. 11 e 489 do
(ii)
CPC;
saber se se aplica a impenhorabilidade do bem de família, à luz dos arts.
(iii)
1o e 5o da
diante de fato superveniente;
Lei n. 8.009/1990,
saber se é possível
renovar a gratuidade com base nos arts. 98, 99, 100, 101 e 102 do CPC por
(iv)
alteração superveniente;
saber se o
do CPC impõe considerar fato
art. 493
(v)
superveniente relevante;
saber se o
do CPC autoriza a juntada de
art. 435
Documento eletrônico VDA55100909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 249389c3-d2e3-42b3-baf4-8125d7edda54

(vi)
documentos novos;
saber se o
I, do CPC permite correção de erro de
art. 494,
(vii)
cálculo e excesso de execução sem preclusão;
saber se houve ausência de
e (viii)
fundamentação à luz dos arts. 11 e 489 do CPC;
saber se a preclusão do
do CPC se afasta em matérias com fatos supervenientes.
art. 507
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou as teses de impenhorabilidade e gratuidade com
fundamentação suficiente, afastando omissão e contradição, sendo vedado o
reexame de provas pela Súmula n. 7 do STJ.
4. A impenhorabilidade e a gratuidade foram rejeitadas por ausência de
comprovação e por decisão anterior, operando a preclusão consumativa (art. 507
do CPC); fatos e documentos alegados como supervenientes não foram
reconhecidos como novos, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. A tese de erro de cálculo e excesso de execução (art. 494, I, do CPC) não foi
prequestionada, incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF e n. 211 do STJ.
6. Não há irregularidade sanável por meio dos embargos de declaração, pois o
acórdão embargado não apresenta os vícios de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material.
7. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 435, 493, 494, I, 507;
arts. 1o e 5o.
Lei n. 8.009/1990,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ, Súmula n. 211; STJ, EDcl no
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min.
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 249389c3-d2e3-42b3-baf4-8125d7edda54

Documento eletrônico VDA55100909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 249389c3-d2e3-42b3-baf4-8125d7edda54

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622212 - SP (2024/0150936-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : LEONILDE CHIORATO SITELLI
ADVOGADOS
: NILTON MASSIH - SP050476

RICARDO ANDERSON BARREIROS - SP115266

MARCO ROBERTO BARRETO - SP139399
EMBARGADO
: DEBORA MAGALHAES MARTINS MOVEIS
ADVOGADO
: PABLO BUOSI MOLINA - SP196887
INTERES.
: A MOVELARIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA
INTERES.
: LEONILDE CHIORATO SITELLI
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE
DE
BEM
DE
FAMÍLIA.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO

EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo em recurso
especial interposto em cumprimento de sentença, assentando a inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
impenhorabilidade de bem de família e à gratuidade de justiça, o óbice do
do
art. 507
Código de Processo Civil pela preclusão consumativa e a ausência de
prequestionamento do
I, do Código de Processo Civil.
art. 494,
Documento eletrônico VDA53851062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:52
Código de Controle do Documento: 499303ef-51ef-4290-9dec-de6b3cda6ba0

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC e dos arts. 11 e 489 do
(ii)
CPC;
saber se se aplica a impenhorabilidade do bem de família, à luz dos arts. 1o
(iii)
e 5o da
diante de fato superveniente;
Lei n. 8.009/1990,
saber se é possível
renovar a gratuidade com base nos arts. 98, 99, 100, 101 e 102 do CPC por alteração
(iv)
superveniente;
saber se o
do CPC impõe considerar fato superveniente
art. 493
(v)
relevante;
saber se o
do CPC autoriza a juntada de documentos novos;
art. 435
(vi) saber se o
I, do CPC permite correção de erro de cálculo e excesso de
art. 494,
(vii)
execução sem preclusão;
saber se houve ausência de fundamentação à luz dos
e (viii)
arts. 11 e 489 do CPC;
saber se a preclusão do
do CPC se afasta em
art. 507
matérias com fatos supervenientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou as teses de impenhorabilidade e gratuidade com
fundamentação suficiente, afastando omissão e contradição, sendo vedado o reexame
de provas pela Súmula n. 7 do STJ.
4. A impenhorabilidade e a gratuidade foram rejeitadas por ausência de
comprovação e por decisão anterior, operando a preclusão consumativa (art. 507 do
CPC); fatos e documentos alegados como supervenientes não foram reconhecidos
como novos, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. A tese de erro de cálculo e excesso de execução (art. 494, I, do CPC) não foi
prequestionada, incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF e n. 211 do STJ.
6. Não há irregularidade sanável por meio dos embargos de declaração, pois o
acórdão embargado não apresenta os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
7. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53851062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:52
Código de Controle do Documento: 499303ef-51ef-4290-9dec-de6b3cda6ba0

Tese de julgamento:
1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório
2.
quanto à impenhorabilidade do bem de família e à gratuidade de justiça.
Aplica-se
o
do CPC para reconhecer a preclusão consumativa de matérias já decididas,
art. 507
3.
não configurados fatos ou documentos supervenientes aptos a reabrir a discussão.
Ausente prequestionamento quanto ao
I, do CPC, incidem as Súmulas n.
art. 494,
282 e 356 do STF e n. 211 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 435, 493, 494, I, 507;
arts. 1o e 5o.
Lei n. 8.009/1990,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ, Súmula n. 211; STJ, EDcl no
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min.
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25.08.2020.
RELATÓRIO
LEONILDE CHIORATO SITELLI opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 341-353, que desproveu agravo em recurso especial interposto contra
decisão em cumprimento de sentença, assentando a inexistência de negativa de
prestação jurisdicional, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
impenhorabilidade de bem de família e à gratuidade de justiça, o óbice do
do
art. 507
Código de Processo Civil pela preclusão consumativa e a ausência de
prequestionamento do
I, do Código de Processo Civil, concluindo: Ante o
art. 494,
exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 341-342):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA, GRATUIDADE DE JUSTIÇA E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO
Documento eletrônico VDA53851062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:52
Código de Controle do Documento: 499303ef-51ef-4290-9dec-de6b3cda6ba0

ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de violação aos arts. 11, 489, 1.022 do CPC,
aos arts. 1o e 5o da
e demais dispositivos do CPC, com incidência da
Lei n. 8.009/1990
Súmula n. 7 do STJ. 2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em
cumprimento de sentença, envolvendo a impenhorabilidade de bem de família e a
gratuidade de justiça. 3. A Corte estadual concluiu pela preclusão quanto à rediscussão
da gratuidade e da impenhorabilidade já decidida, afastou a litigância de má-fé e deu
parcial provimento ao agravo de instrumento.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC e dos
arts. 11 e 489 do CPC; (ii) saber se se aplica a impenhorabilidade do bem de família, à
luz dos arts. 1o e 5o da
diante de fato superveniente; (iii) saber se é
Lei n. 8.009/1990,
possível renovar a gratuidade com base nos arts. 98, 99, 100, 101 e 102 do CPC por
alteração superveniente; (iv) saber se o
do CPC impõe considerar fato
art. 493
superveniente relevante; (v) saber se o
do CPC autoriza a juntada de
art. 435
documentos novos; (vi) saber se o
I, do CPC permite correção de erro de
art. 494,
cálculo e excesso de execução sem preclusão; (vii) saber se houve ausência de
fundamentação à luz dos arts. 11 e 489 do CPC; e (viii) saber se a preclusão do art. 507
do CPC se afasta em matérias com fatos supervenientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão
enfrentou as teses de impenhorabilidade e gratuidade com fundamentação suficiente,
afastando omissão e contradição; a revisão demandaria reexame de provas, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ. 6. A impenhorabilidade e a gratuidade foram rejeitadas por
ausência de comprovação e por decisão anterior, operando a preclusão consumativa
(art. 507 do CPC); fatos e documentos alegados como supervenientes não foram
reconhecidos como novos; o reexame da prova atrai a Súmula n. 7 do STJ. 7. A tese de
erro de cálculo e excesso de execução (art. 494, I, do CPC) não foi prequestionada,
incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF e n. 211 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de
julgamento : 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à impenhorabilidade do bem de família e à gratuidade de justiça. 2.
Aplica-se o
do CPC para reconhecer a preclusão consumativa de matérias já
art. 507
decididas, não configurados fatos ou documentos supervenientes aptos a reabrir a
discussão. 3. Ausente prequestionamento quanto ao
I, do CPC, incidem as
art. 494,
Súmulas n. 282 e 356 do STF e n. 211 do STJ.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos seguintes
pontos: a) ausência de análise específica sobre a adjudicação superveniente de outro
imóvel e a consequente exclusividade residencial do bem penhorado; b)
Documento eletrônico VDA53851062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:52
Código de Controle do Documento: 499303ef-51ef-4290-9dec-de6b3cda6ba0

desconsideração de documentos novos que comprovariam residência e alteração do
quadro fático-jurídico; c) não enfrentamento do pedido renovado de gratuidade por
alteração superveniente da capacidade financeira; e d) falta de exame do excesso de
execução e do erro de cálculo.
Alega também que há contradição em relação aos seguintes pontos: a)
reconhecimento, no voto, de que nada foi mencionado pelo Tribunal de origem sobre
a adjudicação, mas afirmação de inexistência de negativa de prestação jurisdicional;
e b) aplicação da preclusão consumativa em matéria que teria sido renovada com
base em fatos novos.
Afirma que há obscuridade quanto à aplicação da Súmula n. 182 do STJ e
quanto à premissa de que não teriam sido impugnados os fundamentos da decisão
agravada.
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que
seja conhecido e provido o agravo em recurso especial, ou, subsidiariamente, a
anulação do acórdão para que sejam sanadas as omissões e contradições.É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão, contradição, obscuridade e erro material.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
adjudicação superveniente de outro imóvel, à exclusividade residencial do bem
constrito e aos fatos/documentos novos não teria sido enfrentada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 350-351):
Documento eletrônico VDA53851062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:52
Código de Controle do Documento: 499303ef-51ef-4290-9dec-de6b3cda6ba0

Os referidos dispositivos tratam da impenhorabilidade do bem de família,
reconhecendo proteção legal ao imóvel utilizado como residência da entidade familiar.
A agravante sustenta que, após a adjudicação de outro imóvel, o bem remanescente
passou a ser o único de moradia, devendo ser declarado impenhorável. O Tribunal de
origem, contudo, já havia apreciado o tema em decisão anterior, reconhecendo
expressamente a ausência dos requisitos para caracterização do bem de família. Nada
foi mencionado, no acórdão recorrido ou no julgamento dos embargos de declaração
sobre a adjudicação de outro imóvel de propriedade da ora recorrente. O Tribunal de
origem, ademais, já havia enfrentado a matéria em decisão anterior, reconhecendo
expressamente a inexistência dos requisitos necessários à caracterização do bem de
família. A tentativa de rediscutir a questão esbarra na preclusão consumativa e na
vedação ao reexame de fatos, conforme a
[...] O
prevê que o
Súmula n. 7/STJ.
art. 493
juiz deve levar em conta fato superveniente que influencie no julgamento da causa.
[...] Contudo, o acórdão recorrido expressamente reconheceu que os elementos
apontados não configuram fato superveniente, pois já haviam sido discutidos em
momento anterior, caracterizando tentativa de rediscussão de matéria preclusa. A
modificação dessa conclusão exigiria nova análise do contexto fático, atraindo a
Súmula n. 7 do STJ. [...] O
autoriza a juntada de documento novo quando
art. 435
comprovada a sua relevância e impossibilidade de apresentação anterior. [...] O
Tribunal local, contudo, considerou a precariedade dos documentos, para afastar a
pretensão da requerente. Essa conclusão, assentada no exame do conjunto probatório,
não pode ser revista em recurso especial, sob pena de violação à Súmula n. 7/STJ.
Como visto, no acórdão embargado consta que as teses foram apreciadas e
afastadas, por preclusão consumativa (art. 507 do Código de Processo Civil) e
incidência da Súmula n. 7 do STJ, rechaçando a existência de fatos/documentos
supervenientes aptos a reabrir a discussão.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto ao reconhecimento de que
nada foi mencionado pelo Tribunal de origem sobre a adjudicação, mas, ainda assim,
afastar a negativa de prestação jurisdicional, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a negativa de prestação foi afastada porque o
Tribunal de origem expôs fundamentos suficientes sobre impenhorabilidade e
gratuidade, e a revisão demandaria reexame de provas.
Observe-se (fl. 349):
Documento eletrônico VDA53851062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:52
Código de Controle do Documento: 499303ef-51ef-4290-9dec-de6b3cda6ba0

Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem expôs, de maneira clara e
suficiente, os fundamentos que o levaram a desconsiderar a alegação de bem de
família, diante de pronunciamento judicial negativo anterior, bem assim a não
contextualização da hipossuficiência econômica alegada. Desse modo, não há que se
falar em negativa de prestação jurisdicional, mas sim em mero inconformismo da parte
com o resultado desfavorável.
Desse modo, a alegação de contradição não se sustenta, pois a decisão não
apresenta fundamentos inconciliáveis entre si, mas distingue a ausência de exame
específico da adjudicação no acórdão estadual da suficiência da motivação sobre os
pontos efetivamente decididos, sendo vedado o reexame fático na via especial.
No que se refere à alegada obscuridade quanto à aplicação da Súmula n.
182 do STJ e à suposta premissa de que não teriam sido impugnados os fundamentos
da decisão agravada, no acórdão embargado, a questão foi devidamente tratada
quanto aos óbices efetivamente aplicados.
Concluiu-se, nesse julgamento, que incidiram a Súmula n. 7 do STJ, a
preclusão do
do Código de Processo Civil e, quanto ao
I, do Código
art. 507
art. 494,
de Processo Civil, a ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF e
n. 211 do STJ) (fls. 342, 352-353).
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
está dissociado do decidido: não houve aplicação da Súmula n. 182 do STJ, nem
afirmação de ausência de impugnação dos fundamentos como razão de decidir.
Sustenta que há omissão sobre o exame do excesso de execução e do erro
de cálculo (art. 494, I, do Código de Processo Civil).
No tocante ao ponto, o acórdão embargado registrou a falta de
prequestionamento dessa matéria na origem, o que impede o conhecimento na via
especial, além de consignar que eventual exame demandaria reavaliação fática
(Súmulas n. 282 e 356 do STF; Súmula n. 211 do STJ; Súmula n. 7 do STJ).
A propósito, veja-se o trecho do julgado (fl. 352):
Documento eletrônico VDA53851062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:52
Código de Controle do Documento: 499303ef-51ef-4290-9dec-de6b3cda6ba0

O
I, do CPC autoriza o juiz a corrigir, de ofício ou a requerimento da
art. 494,
parte, inexatidões materiais e erros de cálculo. [...] Ocorre que a matéria não foi
objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no julgamento dos embargos de
declaração, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento. [...] De toda
forma, eventual exame da tese demandaria reavaliação de elementos fáticos e
contábeis, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
Conclui-se, assim, que não há omissão, mas impedimento processual ao
conhecimento, expressamente fundamentado no acórdão.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento. A propósito, o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53851062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:52
Código de Controle do Documento: 499303ef-51ef-4290-9dec-de6b3cda6ba0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.622.212 / SP
Número Registro: 2024/0150936-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084387420208260564 00344737620178260564 10305133220168260564 22120816020238260000
84387420208260564 8438742020826056400344737620178260564
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONILDE CHIORATO SITELLI
ADVOGADOS : NILTON MASSIH - SP050476
RICARDO ANDERSON BARREIROS - SP115266
MARCO ROBERTO BARRETO - SP139399
AGRAVADO
: DEBORA MAGALHAES MARTINS MOVEIS
ADVOGADO
: PABLO BUOSI MOLINA - SP196887
INTERES.
: A MOVELARIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
INTERES.
: LEONILDE CHIORATO SITELLI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEONILDE CHIORATO SITELLI
ADVOGADOS
: NILTON MASSIH - SP050476
RICARDO ANDERSON BARREIROS - SP115266
MARCO ROBERTO BARRETO - SP139399
Documento eletrônico VDA55076973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:21
Código de Controle do Documento: 1ef91b83-37c5-489f-bf6b-59bc08200333

EMBARGADO : DEBORA MAGALHAES MARTINS MOVEIS
ADVOGADO
: PABLO BUOSI MOLINA - SP196887
INTERES.
: A MOVELARIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
INTERES.
: LEONILDE CHIORATO SITELLI
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:21
Código de Controle do Documento: 1ef91b83-37c5-489f-bf6b-59bc08200333